Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-91.2022.8.11.0048
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA DE CELULAR. ENTREGA NÃO REALIZADA NO PRAZO. ATO ILÍCITO. LIMINAR DEFERIDA PARA ENTREGA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. INDEFERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A quantificação da compensação derivada de dano moral, a ser determinada pelo prudente arbítrio judicial, deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vitima e a sua participação de fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra do ofendido e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000006-91.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA DE MORAIS - CPF: 072.130.841-43 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), VINICIOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 052.482.921-74 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023